Tribunal: TJMT
Processo: 1025245-04.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025245-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARLI CORREIA GODENY - CPF: 318.004.911-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARLI CORREIA GODENY - CPF: 318.004.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e administrativo. apelação cível. honorários advocatícios sucumbenciais. ação de obrigação de fazer. direito à saúde. fixação por apreciação equitativa. aplicação do tema 1313 do
stj
. manutenção da sentença. recurso
não
provido.

i. caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de terceira prejudicada, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer na área da saúde, determinou aos requeridos a realização de procedimento cirúrgico
endovascular
com
stent
divisor de fluxo e embolização de aneurisma, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, rateados entre Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública, especialmente se deve prevalecer a fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC) ou a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, à luz dos Temas 1076 e 1313 do STJ.

iii
. razões de decidir

3.
O STJ, no julgamento do Tema 1313, fixou tese vinculante no sentido de que, nas demandas que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor atrib
u
ído à causa.

4.
Ainda que haja valor da causa elevado, ele não reflete benefício patrimonial transferível ao autor, mas obrigação personalíssima de fazer, de natureza inestimável, o que afasta a aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5.
O Tema 1076 do STJ aplica-se apenas a hipóteses de condenação ou proveito econômico mensurável e de caráter patrimonial, não abrangendo as demandas de saúde pública.

6.
A fixação de R$ 3.000,00 a título de honorários por equidade atende aos critérios legais (art. 85, § 2º, CPC) e está em conformidade com a jurisprudência vinculante.

7.
A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) alcança também a obrigação de pagar honorários advocatícios, não cabendo direcionamento exclusivo da obrigação a apenas um dos réus.

iv
. dispositivo e tese

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, ainda que haja valor
atribuído
à causa."

"2. O valor
atribuído
à causa ou o custo do tratamento não constitui base de cálculo para honorários em demandas de direito à saúde."

"3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento dos honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025,
DJe
16/06/2025); STJ, Tema 1076; STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela
2
ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que

julgou procedente o pedido inicial para determinar que o
s
requerido
s
disponibilize
m

à parte autora

o procedimento cirúrgico
endovascular
com
stent
divisor de fluxo e embolização de aneurisma, em rede pública ou privada de saúde, bem como todas as medidas necessárias para o tratamento pleiteado
.

Além disso, condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios
fixados, por equidade, no
valor de
R$3.000,00, sendo cada requerido responsável por 50%
.

Em suas razões recursais,
a Defensoria Pública d
o Estado de Mato Grosso
na qualidade de terceira prejudicada, sustenta que a fixação dos honorários por equidade não seria cabível no caso, uma vez que o valor da causa (R$ 175.021,14) não é irrisório nem inestimável. Argumenta que, conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ, os honorários deveriam ser
fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da sentença, alegando a existência de IRDR em trâmite no TJMT (nº 1023732-44.2022.811.0000) que determinou a suspensão dos processos sobre arbitramento de honorários na judicialização da saúde pública. Afirma que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde não há condenação em honorários na primeira instância. Defende que, nas ações relativas ao direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários por equidade, e, subsidiariamente, que, caso não se aplique tal critério, a verba honorária seja calculada sobre o efetivo proveito econômico obtido, no valor de R$ 4.399,99.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pela manutenção da sentença, alegando preliminarmente a existência de IRDR em trâmite no TJMT (nº 1023732-44.2022.811.0000) que determinou a suspensão de processos sobre critérios de arbitramento de honorários na judicialização da saúde.

No mérito, defende a fixação da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por se tratar de direito à saúde, bem jurídico inestimável. Cita precedentes do STJ que confirmam tal entendimento e esclarece que o Tema 1076 não afastou a aplicação da equidade nos casos inestimáveis. Argumenta ser incorreto utilizar o valor da causa como base de cálculo dos honorários nessas demandas e, subsidiariamente, requer que a execução da verba honorária
seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, assim como a obrigação principal.

Determinado o sobrestamento do feito (Id 2
04403696
).

Os autos vieram conclusos, tendo em vista, o julgamento do Tema 1313 STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise da controvérsia.

A
questão trazida em julgamento

refere
-se
ao critério
de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
devidos à
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em ação
de obrigação de fazer na área da
saúde.

Preliminar – Suspensão do Processo

Q
uanto à
alegação
de suspensão do processo em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000, verifico que,
embora tenha havido
determina
ção
anterior do TJMT nesse sentido, o presente julgamento pode prosseguir. Isso porque, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 1313, pacificou a matéria de forma vinculante, em âmbito nacional, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, afasto a preliminar de suspensão.

Mérito

O apelante sustenta que, como o valor da causa foi fixado em R$ 175.021,14, nos termos do art. 292 do CPC (equivalente ao custo anual do tratamento), não se trata de hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância do Tema Repetitivo 1076 do STJ, com fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou condenação.

Defende, portanto, que a fixação por equidade não seria cabível, pleiteando a majoração da verba honorária para percentual incidente sobre o valor atualizado da causa.

O
corre que o
Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025,
DJe
16/06/2025), fixou a seguinte tese vinculante
:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O julgamento foi claro ao afirmar que, ainda que exista valor atribuído à causa, tal montante não reflete benefício patrimonial transferível
ao autor, tratando-se de prestação de natureza personalíssima e indisponível. Por essa razão, não se utiliza o valor da causa nem o custo do tratamento como base de cálculo para os honorários, prevalecendo o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O Tema 1076 do STJ, invocado pelo apelante, tem aplicação restrita a hipóteses em que há condenação ou proveito econômico mensurável e de caráter patrimonial — casos típicos de ações tributárias, indenizatórias e outras de conteúdo econômico puro.

Embora no presente caso tenha sido atribuído valor à causa com base no art. 292 do CPC (multiplicação do valor mensal do tratamento por 12 meses), esse cálculo serve apenas para fins processuais e não traduz ganho patrimonial direto ao jurisdicionado.

O STJ já decidiu que, em ações de saúde, mesmo com valor da causa elevado, a prestação não se converte em acréscimo no patrimônio do autor, mas sim em obrigação personalíssima de fazer.

O próprio Tribunal Superior, em precedentes posteriores ao julgamento do Tema 1076, reafirmou que as ações voltadas ao fornecimento de medicamentos, tratamentos ou cirurgias, ainda que de alto custo, enquadram-se na hipótese de proveito econômico inestimável para fins de honorários (
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Segunda Seção, j. 30/05/2023; REsp 2.060.919/SP, Segunda Turma, j. 06/06/2023).

Assim, a circunstância de haver valor atribuído à causa não afasta a aplicação do Tema 1313, pois tal quantia não pode ser utilizada como base para percentual previsto nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

No caso, o magistrado de
origem fixou honorários em
R$ 3.000,00,
por apreciação equitativa, considerando, (i) a natureza inestimável do direito tutelado (saúde e vida), (
ii
) o grau de zelo profissional; (
iii
) o lugar da prestação do serviço; (
iv
) a complexidade moderada da demanda; (v) o tempo despendido n trâmite processual.

Tais critérios estão em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC e com a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

Quanto
ao pedido
subsidiári
o
do Município
para direcionar o
cumprimento da
obrigação sucumbencial exclusivamente
ao Estado de Mato Grosso, não merece acolhi
da.
A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, a qual se estende também aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
, por estar em conformidade com o entendimento vinculante do STJ (Tema 1313)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025